Tribunal: TJSP
Processo: 1031763-33.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r - CONSU. Rescisão, portanto, irregular, por qualquer ângulo que se analise a questão.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031763-33.2016.8.26.0554; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral por iniciativa da operadora do plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Rescisão unilateral. Possibilidade. Cláusula contratual que prevê a vigência do período de 12 meses e necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias à data

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral por iniciativa da operadora do plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Rescisão unilateral. Possibilidade. Cláusula contratual que prevê a vigência do período de 12 meses e necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias à data efetiva do cancelamento.

Caso concreto. Inexistência de prova idônea de prévia notificação da parte autora. Missiva supostamente enviada ao endereço da estipulante que não contém prova de encaminhamento ou aviso de recebimento emitido pelos correios. Ré que não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II do CPC.

Ainda que assim não se entendesse, não há mínima prova de disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Rescisão, portanto, irregular, por qualquer ângulo que se analise a questão.

Sentença mantida. Recurso desprovido.